Tribunal: STF
Processo: ADI 866
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-14
Data de publicação: 1995-12-14

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. DELEGADOS DE POLICIA. CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS: LEGITIMIDADE PARA PROPOR
AÇÃO  DIRETA. CARGOS PRIVATIVOS  DE DELEGADO  DE POLICIA DE CARREIRA.
Lei Complementar n. 10, de 29.04.92, do Estado de Sergipe.
          I.  -  Legitimidade  ativa  da  Confederação  Brasileira de
Trabalhadores Policiais Civis.
          II. - Cargos privativos de delegado de policia de carreira.
Constituição Federal, art. 144, par.    4..   Suspensão  cautelar  de
dispositivos   da Lei Complementar  n. 10, de  29.04.92, do Estado de
Sergipe.
          III. - Cautelar deferida, em parte.